Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709491-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0707898-19.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por ERICK DA SILVA MEDEIROS, representado por FLAVIO MEDEIROS DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante o fornecimento/custeio do tratamento de diabetes, mediante o uso de bomba de infusão de insulina, acompanhada de todos os insumos correspondentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – ID 85987528, origem. Nas razões (ID 24539412), relata o agravante ter negado o medicamento pretendido pelo autor por não encontrar previsão nas diretrizes de utilização dos procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aduz a alteração no entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio do instituto do “overruling”, firmou posicionamento no sentido de ser o rol taxativo. Pontua a existência de risco ao resultado útil do processo, porquanto os valores despendidos no custeio do tratamento são de difícil reparação. Sustenta ser desarrazoada e desproporcional a multa aplicada, sendo insuficiente a data estipulada para o cumprimento da obrigação. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, seja deferido o cumprimento alternativo da liminar por meio do reembolso integral das despesas com o tratamento. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 24539413). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que impôs o fornecimento/custeio do tratamento de diabetes, mediante o uso de bomba de infusão de insulina, acompanhada de todos os insumos correspondentes, sob pena de multa. Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Compulsando os autos de origem, extrai-se que o agravado, criança de 11 (onze) anos de idade, possui diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (ID 85946516). Consta do relatório médico a indicação do tratamento pretendido para melhora do controle glicêmico, melhora da qualidade de vida, maior segurança no tratamento e menor risco de complicações agudas e crônicas. Filio-me ao entendimento de ser prerrogativa do médico especialista a indicação do tratamento mais adequado à patologia que acomete o enfermo e melhor atende aos objetivos terapêuticos. Assim, apesar da ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, tal circunstância não constitui óbice à pretensão autoral. Quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço o seu caráter coercitivo, a fim de impor à parte o cumprimento do comando judicial. Assim, a alegação de desproporcionalidade do valor imposto não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se cogita o não cumprimento da determinação judicial. Desse modo, parece-me razoável e coerente, prima facie, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do medicamento prescrito (bomba de infusão de insulina, acompanhada de todos os insumos correspondentes). Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator